Tribunal: TJSP
Processo: 1021742-71.2023.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*PRECLUSÃO CONSUMATIVA – Oposição dos embargos final 50001 que é mera reprodução da mesma peça dos embargos final 50000 – Não conhecimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela parte autora apontando vícios de omissão/contradição ao não reconhecer que para os servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, no que tange aos empréstimos consignados, é aplicável a Lei Federal

Ementa:
*PRECLUSÃO CONSUMATIVA – Oposição dos embargos final 50001 que é mera reprodução da mesma peça dos embargos final 50000 – Não conhecimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela parte autora apontando vícios de omissão/contradição ao não reconhecer que para os servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, no que tange aos empréstimos consignados, é aplicável a Lei Federal 1.046/1950 e não dos Decretos do Poder Executivo, além da indicação errada de seus vencimentos líquidos no mês de março/23 - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão de mérito colegiada – Situação, no caso em testilha, que a vetusta Lei Federal 1.046/50 foi ab-rogada pela Lei Federal 8.112/1990, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que para os servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo se aplica as diretrizes gerais da Lei 10.820/2003 com regulamentação pelos Decretos que regem a consignação para os servidores do Poder Executivo, até que lei específica regional seja promulgada – ERRO MATERIAL – Identificação no cálculo de qual seriam os vencimento líquidos no mês de março/23, eis que na forma do Decreto Estadual 60.435/2014 os auxílios transporte, alimentação e saúde não integram a margem consignável do servidor – Retificação, contudo, que não altera o resultado do julgamento, porque a variação dos vencimentos mensais durante o trato sucessivo do empréstimo, e a implantação dos limites de desconto, são de responsabilidade do gestor da respectiva folha de pagamento e não da instituição financeira credora – Embargos final 50000 parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.*